Tribunal: STF
Processo: HC 149403
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada, vale dizer, homicídio duplamente qualificado, e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima sobrevivente e das testemunhas.



    2. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa, legitima a manutenção da segregação cautelar.



    3. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.